Tribunal: TJMT
Processo: 1028800-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028800-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER - CPF: 406.708.641-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANACELIA COUTINHO BEZERRA - CPF: 632.615.101-53 (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ REALIZADA – MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada obstante a Recorrente ter suscitado excesso de execução sem indicação do valor que entende devido, é possível a cumulação de honorários advocatícios na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, porquanto relativos a fases diversas do processo, tendo sido a multa do art. 523, §1°, do CPC aplicada após intimação e escoamento do prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

Escorreita a rejeição da tese de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família quando a parte não apresenta prova alguma de suas alegações.

A alegada necessidade de compensação de valores já foi realizada nos autos pela parte exequente, em cumprimento a determinação do Juízo.

A responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva constatação de que a parte tenha deliberadamente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, o que não se observa no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028800-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER

AGRAVADOS:

ANACELIA COUTINHO BEZERRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0002526-89.2016.8.11.0003, promovido por ANACELIA COUTINHO BEZERRA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Agravante, condenando-a a pena de multa, no importe de 5% do valor atualizado do débito, em virtude de litigância de má-fé.

Em suas razões, aduz, inicialmente, que “
O indeferimento da exceção, sem sequer apreciar os documentos que comprovam a compensação de crédito entre as partes, reconhecida em ação de cobrança com decisão transitada em julgado, viola o contraditório e a ampla defesa
”.

Afirma a ocorrência de excesso de execução, pois “
os agravados apresentaram um cálculo extremamente inflado, incluindo de forma cumulativa e desproporcional os seguintes encargos
”: (i) honorários advocatícios da fase de conhecimento (15%); (ii) multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC e (iii) honorários da fase de cumprimento da sentença (10%).

Alega a existência de direito à compensação, visto que “
A agravante é credora dos agravados no valor de R$ 12.180,16, conforme reconhecido judicialmente no processo no 8016001-68.2019.8.11.0003, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, já em fase de cumprimento de sentença
”.

Aponta a impenhorabilidade do bem de família, na medida e que “
A penhora recai sobre fração ideal de 1/6 do imóvel objeto da matrícula no 13.935 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, de copropriedade da agravante. Trata-se, contudo, de bem onde reside a executada com sua família, servindo-lhe como única moradia, o que atrai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90
”, acrescentando que “
a mera existência de laudo pericial atribuindo valor ao imóvel não tem o condão de revogar o status de bem de família
”.

Cita, ainda, o descabimento da condenação por litigância de má-fé, considerando que “
A mera rejeição da tese de mérito não implica, por si só, em má-fé processual
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
e

consequente acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 309857397).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 313245396).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002526-89.2016.8.11.0003, promovido por ANACELIA COUTINHO BEZERRA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Agravante, condenando-a a pena de multa, no importe de 5% do valor atualizado do débito, em virtude de litigância de má-fé.

Pois bem.

A despeito da alegação de excesso de execução, é pacífico o entendimento jurisprudencial, tal qual anotado pelo julgador singular, no sentido de que é possível a cumulação de honorários advocatícios na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, porquanto relativos a fases diversas do processo, sem configuração de
bis in idem
, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADO BIS IN IDEM . FASES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Nos termos do art. 85, § 1o do CPC e da Súmula 517/STJ São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. 2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de honorários sobre honorários, desde que oriundos de fases diversas do processo, não havendo que falar em bis in idem . Apenas não será possível nova fixação de honorários se estes forem arbitrados sobre honorários advocatícios estabelecidos na mesma fase processual, o que não ocorreu in casu. 3. Desprovida a apelação, majora-se a verba honorária arbitrada na origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .(TJ-GO - Apelação Cível: 0106951-48.2015.8.09 .0072 INHUMAS, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

Outrossim, em consulta aos autos de origem, verifica-se a intimação válida da Agravante para pagamento voluntário do débito (Id. 145260912 daqueles autos), com fluência
in albis
do prazo de 15 dias para tanto, de forma que inexiste qualquer mácula na aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, CPC.

Para além disso, observa-se que a Recorrente, a despeito de suscitar o excesso na cobrança, sequer apontou qual seria o valor considerado correto, descumprindo o disposto no art. 525, §4, do CPC, de forma que a tese não prospera.

Prosseguindo, é cediço que é ônus daquele que alega a existência de bem de família comprovar os pressupostos para a impenhorabilidade pleiteada.

Anota-se que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, não se admite dilação probatória, de forma que toda prova deve ser desde logo apresentada pela parte.

No entanto, no caso, em tela, a Recorrente não apresentou nenhum documento para comprovar suas alegações, “
sequer restou juntado nos autos certidão que demonstra a (in)existência de outros imóveis em nome da família
”, como indicado no
decisum
, de forma que a rejeição da tese de impenhorabilidade do imóvel não prospera.

Do mesmo modo, observa-se dos autos que a compensação de valores decorrente do crédito da Agravante reconhecido nos autos 8016001-68.2019.8.11.0003 já foi realizada nos autos.

Com efeito, a parte exequente já havia sido intimada pelo Juízo para realizar o abatimento da dívida pela compensação, com apresentação de nova planilha atualizada, o que foi por ela realizado na petição de Id. 154012869 dos autos de origem.

Lado outro, certo é que a responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva constatação de que a parte tenha deliberadamente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, procedendo de modo temerário no feito.

E, nesse sentido, não verifico atitude da Recorrente que se enquadre das hipóteses do dispositivo legal mencionado, que se utilizou de mecanismo processual cabível (Exceção de Pré-Executividade) deduzindo teses defensivas contendo fundamentos, em tese, minimamente válido.

Sobre o tema:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10280105420218260114 Campinas, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação da Recorrente às penas da litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025